Tribunal: TJES
Processo: 5004143-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004143-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: INSTITUTO VIDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL
AFASTADA –
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – PRELIMINARES ARGUIDAS PELO AGRAVANTE QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO VERGASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REALOCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DECORRENTE DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ABRIGO DIVERSO VINCULADO AO MESMO INSTITUTO – REQUERIMENTO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A MANUTENÇÃO DOS INFANTES NO ABRIGO
–
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM –
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, “
Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso
” (STJ, REsp n. 1.714.925/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018). Caso concreto em que o agravante delimita suas pretensões de forma pormenorizada. Análise da preliminar que se confunde com o próprio mérito. Ausência de interesse recursal afastada.

2.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Preliminares arguidas pelo agravante (ilegitimidade ativa, passiva e conexão) que não foram objeto de análise em primeiro grau, e tampouco submetidas ao contraditório na instância de origem, o que impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

3.
O imbróglio narrado nos autos decorre de um requerimento do Ministério Público para suspender as atividades da Casa Lar Meninas, em razão de supostas irregularidades lá praticadas, e que acarretou na realocação das crianças e adolescentes em outras instituições. Ocorre que o próprio agravante facultou aos acolhidos o retorno ao abrigo mantido pelo agravado, e o Ministério Público pugnou pelo retorno dos menores para a referida instituição de acolhimento, por não ter constatado irregularidades no local, de maneira que a manutenção da decisão não impõe aparente risco ao bem-estar dos menores, especialmente em se considerando que os demais argumentos trazidos pelo agravante versam sobre possíveis irregularidades formais/processuais.

4.
Ao que tudo indica, o ora agravado foi surpresado com o ato praticado pelo ora Agravante, conforme se vê do próprio recurso administrativo mencionado pelo Agravante, não havendo evidências nos demais documentos apresentados de que lhe tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

5.
É nítido que as alegações trazidas a este Órgão Julgador demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Tais fatos são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, a apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória.

6.
Recurso
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (id. 2608905) proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
INSTITUTO VIDA – CASA LAR MENINOS
em face do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – COMASSE e da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – SEMAS, a qual deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou “
a revogação da decisão unilateral do COMASSE, retornando os adolescentes e crianças para a instituição de acolhimento masculina ‘Instituto Vida - Casa Lar Meninos’, com os devidos repasses e restabelecimento do regular funcionamento da entidade, ao prazo máximo de 10 (dez) dias
”.

Em suas razões (id. 2608901), o recorrente aduz, preliminarmente: a ilegitimidade passiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Serra – COMASSE e da Secretaria de Assistência Social de Serra – SEMAS, uma vez que desprovidos de personalidade jurídica; a ilegitimidade ativa do Instituto Vida – Casa Lar Meninos, tendo em vista que não possui registro junto ao COMASSE e não figura como parte do “Termo de Colaboração nº 029/2022”; a conexão entre a ação de origem e o mandado de segurança nº 5002419-90.2022.8.08.0048, o que importaria na prevenção do Juízo de Serra e, consequentemente, na nulidade da decisão ora vergastada por ter sido proferida por juízo incompetente.

Quanto ao mérito, sustenta que “
a irregularidade em uma de suas 02 unidades de atendimento [ou seja, em uma das filiais], a depender da gravidade, pode acarretar suspensão temporária e/ou cancelamento do registro da matriz do Instituto Vida junto ao COMASSE, o que, consequentemente, inviabiliza a prestação de serviços da outra unidade de atendimento/filial no âmbito dos programas de assistência social de Serra
”.

Acrescenta, ainda, que “
diante das gravíssimas irregularidades constatadas pelo MPES na Casa Lar Meninas, o COMASSE removeu e realocou os infantes que lá se encontravam, suspendendo temporariamente a inscrição/registro do Instituto Vida, o que impossibilitou a continuidade do serviço de acolhimento institucional também no âmbito da Casa Lar Meninos
”, mormente porque o Instituto Vida detinha uma única inscrição no Conselho, abarcando a Casa Lar Meninos e a Casa Lar Meninas.

Por fim, pondera que não houve qualquer ilegalidade no ato que suspendeu o registro da matriz do agravado junto ao COMASSE, tendo em vista que foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, o que poderia ser constatado inclusive pelo recurso administrativo por ele interposto.

Requereu, em tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Em decisão proferida no id. 2645334, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Parecer do Parquet no id. 3289837, no qual requer a intimação do agravante para manifestar seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, ante a prolação de nova decisão na ação de origem, o que foi acolhido em despacho proferido no id. 3401985, tendo o agravante reafirmado a necessidade de prosseguimento do recurso (id. 3629793).

Informações prestadas pelo magistrado de primeira instância no id. 4454245, atendendo a pedido formulado pela douta Procuradoria de Justiça Cível (id. 3712297 e 4046315).

Em Parecer carreado no id. 4777995, o Parquet argui preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, opina para que lhe seja negado provimento.

Manifestação do agravante acerca da dita preliminar no id. 4942587.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento, desde já, ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004143-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: INSTITUTO VIDA – CASA LAR MENINOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – ausência de interesse recursal

Conforme relatado, em parecer carreado no id. 4777995, o Parquet argui, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, na medida em que o ente municipal nunca deixou de efetuar os repasses à agravante, de maneira que a posição mais favorável que poderia ser obtida com o provimento deste recurso seria a nova retirada de menores que estão acolhidos na instituição agravada com a suspensão dos repasses sociais, o que, todavia, não tem justificativa para ocorrer.

Instado a se manifestar, o agravante reitera seu interesse no prosseguimento do recurso, alegando que a discussão travada nos autos vai muito além dos repasses sociais promovidos pelo Município da Serra ao Instituto Vida, delimitando de forma minuciosa as questões que pretende submeter a julgamento.

Como se sabe, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é que a parte recorrente tenha interesse em recorrer, ou seja, a necessidade de anular ou reformar a decisão que lhe seja desfavorável, conforme previsão contida no art. 996 do CPC. Vê-se, portanto, que o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, a saber: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Nesta seara, de acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, “
Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso
” (STJ, REsp n. 1.714.925/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018).

Dito isso, entendo que na hipótese dos autos há interesse de agir, já que o agravante pretende, primeiramente, a extinção da ação de origem por ilegitimidade passiva e ativa; subsidiariamente, a anulação da decisão vergastada em razão da incompetência do juízo, já que haveria conexão com a ação de nº 5002419-90.2022.8.08.0048, distribuída para a Vara da Fazenda Pública de Serra; ainda subsidiariamente, a reforma da decisão, com o indeferimento do pleito liminar.

Ademais, a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento, na medida em que a aferição de eventual vantagem em favor do agravante depende da análise de todo o imbróglio processual.

Desta forma, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004143-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: INSTITUTO VIDA – CASA LAR MENINOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (id. 2608905) proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
INSTITUTO VIDA – CASA LAR MENINOS
em face do
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – COMASSE e da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – SEMAS
, a qual deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou “
a revogação da decisão unilateral do COMASSE, retornando os adolescentes e crianças para a instituição de acolhimento masculina ‘Instituto Vida - Casa Lar Meninos’, com os devidos repasses e restabelecimento do regular funcionamento da entidade, ao prazo máximo de 10 (dez) dias
”.

Na origem, o INSTITUTO VIDA – CASA LAR MENINOS

ajuizou a ação de origem em face do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – COMASSE e da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – SEMAS, sob o fundamento de que, embora constatadas possíveis irregularidades na Casa Lar Meninas pelo Ministério Público, as quais acarretaram na suspensão de suas atividades e realocação das crianças e adolescentes em outras instituições municipais, o Setor de Regulação de Vagas da Secretaria de Assistência Social de Serra também teria promovido a remoção das crianças e adolescentes da Casa Lar Meninos, sem qualquer motivação.

O autor também alegou que foi informado pelo COMASSE que sua inscrição seria indeferida até que o inquérito para apuração de tais irregularidades fosse finalizado, bem como que a Casa Lar Meninos não estava recebendo os repasses de verba, impedindo seu funcionamento.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com o retorno dos infantes ao abrigo, permitindo o funcionamento e a volta do recebimento do repasse social, da casa Lar Meninos.

O culto magistrado primevo, ao receber a vestibular, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, o qual pugnou pelo acolhimento do pleito autoral, e em seguida, proferiu a decisão ora objurgada.

Inconformado, o Município de Serra interpôs o presente recurso (id. 2608901) arguindo, preliminarmente: a ilegitimidade passiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Serra – COMASSE e da Secretaria de Assistência Social de Serra – SEMAS, uma vez que desprovidos de personalidade jurídica; a ilegitimidade ativa do Instituto Vida – Casa Lar Meninos, tendo em vista que não possui registro junto ao COMASSE e não figura como parte do “Termo de Colaboração nº 029/2022”; a conexão entre a ação de origem e o mandado de segurança nº 5002419-90.2022.8.08.0048, o que importaria na prevenção do Juízo de Serra e, consequentemente, na nulidade da decisão ora vergastada por ter sido proferida por juízo incompetente.

Quanto ao mérito, sustenta que “
a irregularidade em uma de suas 02 unidades de atendimento [ou seja, em uma das filiais], a depender da gravidade, pode acarretar suspensão temporária e/ou cancelamento do registro da matriz do Instituto Vida junto ao COMASSE, o que, consequentemente, inviabiliza a prestação de serviços da outra unidade de atendimento/filial no âmbito dos programas de assistência social de Serra
”.

Acrescenta, ainda, que “
diante das gravíssimas irregularidades constatadas pelo MPES na Casa Lar Meninas, o COMASSE removeu e realocou os infantes que lá se encontravam, suspendendo temporariamente a inscrição/registro do Instituto Vida, o que impossibilitou a continuidade do serviço de acolhimento institucional também no âmbito da Casa Lar Meninos
”, mormente porque o Instituto Vida detinha uma única inscrição no Conselho, abarcando a Casa Lar Meninos e a Casa Lar Meninas.

Por fim, pondera que não houve ilegalidade no ato que suspendeu o registro da matriz do agravado junto ao COMASSE, tendo em vista que foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, o que poderia ser constatado inclusive pelo recurso administrativo por ele interposto.

Requereu, em tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sendo o pleito indeferido em decisão proferida no id. 2645334.

Pois bem.

É de notório conhecimento que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se, a respeito, o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017) g.n.

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que e
m sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018) g.n.

Firmada tal baliza, consigno que as preliminares arguidas pelo agravante (ilegitimidade ativa, passiva e conexão) não foram objeto de análise em primeiro grau, e tampouco submetidas ao contraditório na instância de origem, o que impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

Vale ressalta que o agravo se trata de um recurso
secundum eventum litis
e, portanto “
(.
..
)
o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Nesse sentido, a título exemplificativo, colaciono diversos precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL. VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS. RECURSO PROVIDO. 1 -
Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178). (...) 3 - Recurso provido. (TJES; AI 0008287-17.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. - Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: ?O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública? (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - (...) 3. -
O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias decididas em primeiro grau e impugnadas pelo agravante, por força de seu efeito devolutivo
. 4. - Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, ?
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância
(TJMG, AI 10290130033878001, Relatora: Mariângela Meyer, Julgamento: 18/02/2014, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/10ª Câmara Cível, Publicação: 28/02/2014) AI 0003961-19.2016.8.08.0024; Segunda C?mara C?vel; Rel. Des. Subst. D?lio Jos? Rocha Sobrinho; Julg. 04-04-2017; DJES 12-04-2017.. (...) 7. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CIRURGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Prejudicial de mérito não conhecida
. (...) 5 - Agravo de Instrumento improvido. (TJES; AI 0029172-86.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019)

Ultrapassada tal questão, constato que todo o imbróglio narrado nos autos decorre de um requerimento do Ministério Público para suspender as atividades da Casa Lar Meninas, em razão de supostas irregularidades lá praticadas, e que acarretou na realocação das crianças e adolescentes em outras instituições.

Ocorre que, quanto à Casa Lar Meninos, o próprio Parquet afirmou expressamente em seu parecer que não foram constatadas quaisquer irregularidades, tanto nas inspeções quanto nas audiências lá realizadas. Vejamos:

“Uma vez que não foi identificada qualquer irregularidade na Casa dos Meninos, bem como tendo em vista a função social que uma instituição de acolhimento exerce, seu papel de importância na construção da dignidade de crianças e adolescentes, é desproporcional, e até ilegal, um ato administrativo interromper o funcionamento de uma instituição por irregularidades em outro local, de forma que entende o Ministério Público, salvo sejam apresentadas irregularidades (desconhecidas no momento) na Casa Lar dos Meninos, que deve ser retomado o trabalho regular, com repasse de verbas e encaminhamento dos acolhidos para o local.

Fazer diferente é conferir autoridade exacerbada à órgão administrativo por suposição de que poder-se-ia haver irregularidade em instituição, que é ao menos semestralmente fiscalizada pelo Ministério Público e Judiciário, sem que se tenha observado qualquer equívoco, ao menos até o momento”.

Lado outro, embora o agravante tenha informado em suas razões recursais que “
a realocação dos infantes que se encontravam abrigados na Casa Lar Meninos decorreu do poder de cautela da Administração (...) colocando as crianças a salvo de possíveis negligências e/ou violências
”, afirmou, em seguida, que
“atualmente a Casa lar Meninos do Instituto Vita está com quatro (04) acolhidos, sendo que, das quatro (04) crianças transferidas do Instituto Vida para o Lar Sementes, somente uma (01) manifestou desejo de retorno para a Casa lar Meninos do Instituto Vida e tal desejo foi respeitado pelos órgãos do Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes”.

Ora, se o próprio agravante facultou aos acolhidos o retorno ao abrigo mantido pelo agravado, e o Ministério Público pugnou pelo retorno dos menores para a referida instituição de acolhimento, a manutenção da decisão ora vergastada não impõe aparente risco ao bem-estar dos menores.

Ao contrário. As crianças e adolescentes que estavam acolhidos na Casa Lar certamente enfrentam diversos problemas de ordem emocional, e tiveram que se adaptar a um novo “lar” e a pessoas até então estranhas ao seu convívio, de maneira que a mudança abrupta de tal situação importaria, no mínimo, em um novo “rompimento” em suas rotinas.

Neste caso, em atenção ao melhor interesse dos infantes, e visando seu bem-estar e cuidado, entendo prudente a manutenção da r. decisão ora recorrida, ao menos neste momento, especialmente em se considerando que os demais argumentos trazidos pelo agravante versam sobre possíveis irregularidades formais/processuais.

Também merece menção que, ao que tudo indica, o ora agravado foi surpresado com o ato praticado pelo ora Agravante, conforme se vê do próprio recurso administrativo mencionado pelo Agravante (id. 2608985), não havendo evidências nos demais documentos apresentados de que lhe tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Saliento que as demais questões arguidas pelo Agravante, assim como as preliminares anteriormente mencionadas, ainda não foram apreciadas pelo d. Juízo
a quo
e, se analisados neste grau recursal, esgotariam completamente o mérito da ação originária.

Nesta seara, é nítido que as alegações trazidas a este Órgão Julgador demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Tais fatos são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, a apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/6/2023.